Tribunal: TJDFT
Processo: 0739491-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739491-37.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAPFRE VIDA S/A, JOSE CARLOS DOS SANTOS BARROS APELADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS BARROS, MAPFRE VIDA S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação ID 24368561 interposta por MAPFRE VIDA S/A e de apelação ID 24368566 interposta por JOSE CARLOS DOS SANTOS BARROS, em face da sentença ID 24368552 proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança n° 0739491-37.2019.8.07.0001, julgou a demanda nos termos a seguir colacionados: (...) DISPOSITIVO Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a ré a pagar indenização de R$ 214.405,03, devidamente corrigido pelo INPC desde 27/02/2019 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data de citação. De consequência, resolvo o mérito, nos moldes do art. 487, I, CPC. Face ao princípio da causalidade, condeno a ré ao pagamento das custas judiciais, inclusive honorários periciais, e de honorários advocatícios no valor de 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, do CPC. Em face da sentença, foram opostos embargos de declaração ID 24368555, os quais não foram acolhidos, conforme sentença ID 24368557. Essa decisão foi publicada em 10/02/2021 (ID 24368559). A MAPFRE VIDA S/A interpõe apelação ID 24368561 em 22/02/21, acompanhada de preparo (ID 24368562 e ID 24368563), subscrita por advogado substabelecido em 01/01/2020 (ID 24368467), em decorrência da procuração (ID 24368466), válida até 31/12/2020. JOSE CARLOS DOS SANTOS BARROS interpõe apelação ID 24368566, desacompanhada de preparo, em razão da gratuidade deferida na decisão ID 24368460, e subscrita por advogada com procuração nos autos (ID 24367946). É o relatório. Ante o exposto, determino a intimação da Apelante MAPFRE VIDA S/A para regularizar a sua representação processual, nos termos do Art. 76, § 2o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de maio de 2021 10:39:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador